Tribunal: STF
Processo: RE 1345013
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO EM DOIS CARGOS DE MÉDICO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. VENCIMENTOS CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:
    “PRELIMINAR PREJUDICIAL DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. - Afasta-se a tese de intempestividade do recurso de apelação quando verificado os feriados que se sucederam à data de 16/01/2017 (evento 25 dos autos de origem, data da publicação da sentença), bem como as suspensões dos prazos processuais subsequentes, especificamente a do Decreto Judiciário nº 89, de 15 de fevereiro de 2017, em virtude da necessidade de realizar os trabalhos de dedetização e desratização nas dependências dos prédios que abrigam as sedes e comarcas do Poder Judiciário. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PODER EXECUTIVO. CUMULAÇÃO LEGAL DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS. MÉDICO (HOSPITAL GERAL DE PALMAS, DESDE 1994) E MÉDICO LEGISTA (INSTITUTO MÉDICO LEGAL DESDE 2009). ESTADO SOMAVA OS SUBSÍDIOS PARA EFEITOS DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO A PARTIR DE 20 DE MAIO DE 2014. STJ E STF. – A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XI, destaca a obrigatoriedade de limitação aos proventos dos funcionários públicos nacionais, em todos os órgãos e em quaisquer poderes, o denominado ‘teto remuneratório’, considerado o valor máximo que os agentes públicos podem receber no país por suas funções públicas. Dispõe ainda, no inciso XVI, alínea ‘c’, a possibilidade de cumulação de cargos públicos, em caso de compatibilidade de horários, possibilitando o servidor, o acúmulo de dois cargos públicos na área da saúde, com profissões regulamentadas. Porém, o inciso XVI destaca a necessidade de observância ao disposto no inciso XI, qual seja, a necessidade de observância ao ‘teto constitucional’ estabelecido, inclusive quando da cumulação de cargos públicos. – A interpretação jurisprudencial e doutrinária no período anterior a 2014 era de respeitar o teto remuneratório ao total de rendimentos do servidor, independentemente do exercício de um ou dois cargos públicos, somando-se tais remunerações. RESSARCIMENTO DOS RETROATIVOS NO PERÍODO DE 2011 À 2014. IMPOSSIBILIDADE. – Somente após 2014 houve mudança na interpretação constitucional, sendo então considerados isoladamente os cargos públicos para efeitos da incidência do teto remuneratório. Desta forma, passa a ser possível que a soma dos dois subsídios ultrapasse o limite constitucionalmente fixado. – Não há que se falar em retroatividade do novo entendimento jurisprudencial, ante a interpretação anterior, considerando a inocorrência de má-fé por parte da Administração Pública, que naquele tempo apenas cumpriu o mandamento constitucional pátrio. – Mostra-se indevido o pedido de ressarcimento da quantia de R$ 325.723,49 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), desconta pelo ente federativo estatal do somatório das remunerações do apelado, no período de agosto de 2011 até 20/05/2014, dada a validade da interpretação da norma constitucional a época, todavia, sem prejuízo de restituição de valores descontados dos subsídios do apelado, que eventualmente tenham ocorrido após esse período de tempo. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, VENCIDA EM PARTE, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 8%. PREJUDICIALIDADE. – É perfeitamente viável a condenação do ente federativo estatal-apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência devidos ao autor da demanda de origem ora apelado, todavia, importa evidenciar que o mesmo resta prejudicado dada a necessidade de alteração da disposição a que se fundou a sentença condenatória, qual seja, do inciso II, do §3º , do art. 85, do CPC vigente, para o inciso I, do §3º, do mesmo diploma legal, ocorrência que naturalmente importará na redução da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 54-55, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 28-31, vol. 4).
    2. O recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado a al. c do inc. XVI e o inc. XI do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “a decisão, ao não reconhecer o direito do Recorrente a restituição dos valores que lhe foram inconstitucionalmente retidos em sua folha de pagamento no período de agosto de 2011 a agosto de 2014 sob a rubrica ‘redutor const. Art. 37, inc XI CF/88’, afronta diretamente o texto constitucional por tornar seu conteúdo vazio, já que qual interesse teria o Recorrente, ou qualquer outro servidor, de valer-se da autorização constitucional para ocupar dois cargos se não receberia pelo exercício de um deles” (fl. 9, vol. 7).
    Assevera que “a clareza solar do voto condutor por si só revela a necessidade de cassação liminar do acórdão vergastado, por ofender flagrantemente a jurisprudência dominante firmada por esta Suprema Corte, que não limitou nem modulou os efeitos das decisões proferidas no RE 602043 (Tema 384) e RE 612975 (Tema 377)” (fl. 10, vol. 7).
    Ressalta que, “se ao julgar o RE 602043/MT este Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da expressão ‘percebidos cumulativamente ou não’ contida no artigo 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, no que deu nova redação ao artigo 37, inciso XI, da Carta da República, considerada interpretação que englobe situações jurídicas a revelarem acumulação de cargos autorizada constitucionalmente, firmando a tese de que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’, a decorrência lógica é a obrigatoriedade de valores que foram indevidamente retidos do servidor, haja vista não haver limitação ou modulação dos efeitos da decisão proferida” (fls. 10-11, vol. 7).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário a fim de reformar liminarmente o acórdão recorrido e adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602043/MT (Tema 384) e RE 612975/MT (Tema 377), condenando o Recorrido à devolução dos valores inconstitucionalmente retidos na folha de pagamento do Recorrente sob a rubrica ‘redutor const. Art. 37, inc XI CF/88’ no período de agosto de 2011 a agosto de 2014” (fl. 11, vol. 7).
    3. Em 5.12.2018, ao exercer o juízo de retratação, o Tribunal de Justiça manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:
    “INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LIMITAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO E CUMULAÇÃO CONSTITUCIONAL DE CARGOS. MÉDICO E MÉDICO LEGISTA. REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESNECESSÁRIA ANÁLISE PORMENORIZADA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. — Em que pese o não trânsito em julgado da Apelação n° 0011837-69.2016.827.0000, da relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Angela Maria Prudente, da 3ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2017, por unanimidade de votos — somente após 2014 houve mudança na interpretação constitucional, sendo então considerados isoladamente os cargos públicos para efeitos da incidência do teto remuneratório. Desta forma, passa a ser possível que a soma dos dois subsídios ultrapasse o limite constitucionalmente fixado — importa destacar que a prudência recomenda a manutenção do posicionamento adotado frente posteriores demandas, raciocínio indispensável a prevalência da segurança jurídica. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 6, vol. 9).
    Após o juízo de retratação, mantendo-se, então, o acórdão recorrido, o Presidente do Tribunal de Justiça decidiu admitir o recurso extraordinário e determinar a remessa do processo ao Supremo Tribunal Federal (fls. 19-20, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.
    5. Ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Tocantins sobre incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos, o Tribunal de origem aplicou a limitação temporal e deu parcial provimento à postulação recursal, “para reformar, em parte, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, reconhecendo assim, a inexistência de direito do apelado a ser ressarcido dos descontos efetuados dos seus subsídios até a data de 20/05/2014, em razão do julgamento do RMS 30.880/CE, perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém declarando a nulidade de eventuais descontos que eventualmente tenham ocorrido após essa data, relativos a esse tema” (fl. 63, vol. 3).
    No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG e 602.043-RG (Temas 377 e 384), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal firmou tese no sentido de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (DJe 8.9.2017). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA CARGO CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.152.641-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).
     Ao julgar os embargos de declaração opostos contra esses paradigmas de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos das decisões neles proferidas, nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio:
    “Mostra-se impróprio o pedido voltado à modulação dos efeitos do acórdão. Trata-se de instituto engendrado para atender a situações excepcionalíssimas, reservada a aplicação quando verificada alteração de jurisprudência dominante, nos termos do artigo 927, §3º, do Código de Processo Civil. Conforme fiz ver quando do julgamento do recurso, a viabilidade de acumulação lícita de cargos, em rol específico e taxativo, vem do texto primitivo da Constituição Federal, não tendo sido a matéria apreciada até então pelo Pleno. 
    Descabe cogitar da modulação – principalmente em processos de índole subjetiva – da decisão do Tribunal, dando-se o dito pelo não dito para salvar-se situações concretas e frontalmente conflitantes com a Lei Maior, como consignado pelo Plenário” (DJe 5.9.2018).
    Quanto à limitação temporal, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que não modulou os efeitos das decisões nos paradigmas de repercussão geral.
    6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem, para, observada a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, decidir como de direito a parte da decisão judicial relativa ao período pretérito de valores descontados quando não haveria a incidência do redutor da remuneração.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora